Tribunal: TJMT
Processo: 1025474-70.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025474-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), ALINE KOVALSKI DO NASCIMENTO - CPF: 023.429.391-83 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 006.549.419-98 (AGRAVANTE), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), SAMANTA DAIANE RIBAS - CPF: 020.565.071-61 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), WILLIAN ZANCANELA - CPF: 031.145.441-00 (AGRAVADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS – MATERIAIS UTILIZADOS EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA – DISCUSSÃO QUANTO À PROPRIEDADE – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LIMINAR POSSESSÓRIA – ARTIGO 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O deferimento de liminar
em Ação de Reintegração de Posse exige a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil – posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão de ato ilícito e data em que ocorreu.

É necessária cautela no enfrentamento de questão de alta litigiosidade, principalmente se gerar alteração da titularidade da posse, sendo prudente, nessa situação, aguardar a instrução probatória para esclarecimento dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025474-70.2023.8.11.0000 da decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse de Bens Móveis.

A alegação constante na inicial é de que o pai da autora/agravante (Jorge) e o réu abriram a empresa Vivaodonto Odontologia Ltda. em agosto de 2021, da qual sempre participaram (os agravantes), tanto assim que “
desde a constituição da sociedade, estava registrado no ato constitutivo que a marca “VIVAODONTO” é de propriedade de ALINE
”.

Aduzem que em julho de 2022 Jorge deixou o quadro societário, e a clínica passou a pertencer unicamente ao agravado.

Arguem que em novembro de 2022 o agravante Paulo e o agravado firmaram Contrato particular, “
ficando estabelecido que PAULO seria o administrador e detentor de 60% das quotas da empresa”
.

Argumentam que em 23-3-2021 a autora (Aline), por ser proprietária da marca VIVAODONTO, comprou todos os móveis, materiais cirúrgicos e acessórios.

Ressaltam que em 13-2-2023 se surpreenderam com a notificação do agravado de que estaria se desfazendo da sociedade, “
comunicando a alteração da razão social da empresa, proibiu a imediata entrada do notificado no estabelecimento comercial e ainda solicitou devolução de cheques dados em pagamento, conforme se verifica na absurda notificação recebida por PAULO anexa ao Id n. 14266862
”.

Destacam que o agravado continua a utilizar os equipamentos que pertencem a ela, e que estão (os agravantes) impedidos de retirá-los porque não podem entrar no local.

Registram que necessitam dos materiais pois são odontólogos.

Acrescentam que, ademais, o réu prossegue usando indevidamente a marca (VIVAODONTO).

Anotam que as testemunhas ouvidas na audiência de justificação confirmam tanto que os bens foram adquiridos por eles (agravantes) como também todas as informações trazidas na inicial.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 188741158).

Em contraminuta, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 192900198).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu a reintegração na posse de bens móveis, proferida nestes termos:

“(...)

Isto posto, analisando com acuidade as questões vertidas nos autos, bem como os elementos de prova até então produzidos, especialmente a prova testemunhal, verifico que não se fazem presentes, “a priori”, os requisitos necessários para concessão da medida liminar, notadamente no que tange ao exercício da posse pela parte requerente sobre os bens móveis vindicados na exordial, haja vista a existência de fortes indícios de que a citada posse é exercida pela parte adversa em sua atividade laboral.

Nessa perspectiva, sem maiores substratos probatórios que demonstrem, de plano, a posse anterior da parte requerente, o indeferimento da liminar é medida impositiva e, por estar o feito em fase inicial, é de bom alvitre que se oportunize o contraditório e a ampla defesa, notadamente por se tratar de questão que demanda dilação probatória. Nesse sentido:

(...)

1. Desse modo, não estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo artigos 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a liminar
”.

(ID. 187852659, págs. 37 e 38).

Na 1ª Alteração Contratual da Vivaodonto, realizada em 14-7-2022, o agravado tornou-se o único sócio (fls. 54 e 58), sem qualquer ressalva quanto à posse dos equipamentos e demais objetos. Na 2ª Alteração da Sociedade, em 15-3-2023, a razão social da empresa passou a ser W. Zancanela Odontologia Ltda. (fl. 76).

Como se trata de matéria possessória, competia aos agravantes demonstrar que estiveram na posse dos bens em discussão, assim como a data do esbulho ou turbação, o que até então não está cabalmente comprovado. A existência de Contrato de Compra e Venda em que a agravante figura como adquirente refere-se apenas à questão dominial, que não é determinante para a resolução do pedido formulado nestes autos.

Importante ressaltar que num primeiro momento os agravantes afirmam que permaneceram tomando conta da sociedade e depois aduzem que não tinham acesso algum aos balanços financeiros e fiscais nem à entrada e saída de dinheiro.

Por fim, também não se constata dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque o agravado está na posse dos equipamentos pelo menos desde fevereiro de 2023.

Vale registrar ainda que as testemunhas ouvidas na audiência de justificação prévia não esclareceram a contento sobre a posse dos móveis, pois trouxeram informações mais relacionadas à propriedade da empresa. Aliás, uma delas, Lidiane, disse que o agravado era responsável pela Vivaodonto e os agravantes pela J. P. Implantes. Declarou também que o agravante só ia à Vivaodonto “
emprestado”,
para fazer procedimentos com “
facetas de resina”
.

O deferimento da liminar
em Ação de Reintegração de Posse exige prova contundentes dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil – posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão de ato ilícito e data em que ocorreu –, ausentes nesta lide.

A propósito:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNICA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. O deferimento de liminar, em ação de
reintegração

de
posse
, exige o atendimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil. Entretanto, somente em hipóteses excepcionais é possível conceder proteção possessória mediante tutela de urgência, na forma do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, ante a real possibilidade de perigo de dano. No caso, ausentes os requisitos do artigo 300, do Novo CPC, é de se manter a decisão que indeferiu a liminar de
reintegração
de
posse
. Decisão agravada mantida.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, IV E VIII, DO CPC E ARTIGO 269, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO
”. (TJRS,
Agravo

de

Instrumento n.
70083356360, Décima Sétima Câmara Cível, relatora Desa. Liege Puricelli Pires, julgamento em 1º-12-2019).

A alta litigiosidade da presente demanda recomenda análise aprofundada dos fatos, o que será viável após a instrução probatória, e dos pontos ainda não enfrentados na primeira instância.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024